Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. Tendo a agravante afirmado não haver negativa administrativa de autorização dos tratamentos deferidos em decisão liminar na origem, que possui em sua rede conveniada profissionais para atender a agravada utilizando o método ABA, e que a agravante não questiona a necessidade das terapias pleiteadas pela autora, inexiste interesse processual no julgamento do recurso, o que enseja a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de sua admissibilidade.